Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-73.2017.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTRATO DE ABERTURA CRÉDITO FIXO. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO. PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 397, CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS. ATENDIMENTO. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE.

1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

2. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.

3. O contrato de abertura de crédito fixo acompanhado de planilha detalhada da evolução do débito é prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382 do STJ.

5. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.

6. 38. Embora a comissão de permanência tenha sido extinta pela Resolução no 4.558/2017 do Banco Central, os contratos firmados até 1o/9/2017 admitem sua cobrança (Resolução no 1.129/86 vigente à época), desde que não cumulada com outros encargos moratórios, conforme estabelecido nas Súmulas no 30; no 294 e no 472 do STJ.

7. O descumprimento de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento constitui em mora o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil.

8. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal.

9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.